Tribunal: CARF
Processo: 13808.006306/2001-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.006306/2001-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.100 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996
IRPJ. ANO-CALENDÁRIO 1996. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS
ANTECIPAÇÕES PELA UFIR PREVISTA NO PARÁGRAFO 4o DO
ARTIGO 37 DA LEI N° 9.430/96. REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL COM EFEITOS A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DE 1997.
A atualização monetária das antecipações de IRPJ era permitido pelo § 4o do
art. 37 da Lei n° 8.981/1995. Tal procedimento foi revogado pelo art. 8o inciso
XXIV da Lei n° 9.430/96, mas com efeitos a partir de 1o de janeiro de 1997,
por força do art. 87 do mesmo diploma legal. Dessa forma, a atualização
monetárias das antecipações do IR e das retenções era permitida no ano-
calendário 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito da Recorrente atualizar
monetariamente as estimativas antecipadamente recolhidas e do tributo retido na fonte no curso
do seu período de apuração.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.006306/2001-15
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.100 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006306/2001-15

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).
Os fundamentos da autuação acham-se descritos no Termo de Constatação Fiscal
juntada aos autos, no qual a autoridade fiscal informa que o lançamento decorreu de glosa das
diferenças entre o montante das estimativas de imposto recolhidas e o informado na DIPJ e
também da diferença entre as antecipações de IRRF e o informado na DIPJ.
A autoridade fiscal consignou que as atualizações monetárias das antecipações e
recolhimentos estariam vedadas a partir de janeiro de 1996 nos termos do art. 1o da Lei n°
9.249/95 e art. 75 da Lei n° 9.430/96.
A Contribuinte impugnou o lançamento, aduzindo que embora a Lei n° 9.430/96
tenha extinto a correção monetária do balanço, permitiu a atualização monetária das antecipações
das parcelas do IRPJ e do IRRF pela UFIR. Alegou que o próprio FISCO teria reconhecido o
direito à atualização monetárias das antecipações com base na UFIR, através do art. 18 da
Instrução Normativa n° 11/1996.
O Auto de Infração foi julgado procedente pela 1a instância, por entender que
antes da ocorrência do fato gerador relativo ao ano-calendário de 1996 a legislação que trata da
atualização das antecipações dos recolhimentos de tributos e contribuições foi revogada pelo art.
88 inciso XXIV, da Lei n° 9.430/1996.
Cientificado do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- que a legislação vigente à época dos fatos geradores possibilitava a utilização da
UFIR para fins de antecipações das parcelas do IRPJ, bem como do IRRF para posterior
compensação na apuração do imposto devido no final do período de apuração, que teria sido
inclusive reconhecido pelo FISCO com a edição da Instrução Normativa SRF n° 11/1996;
- que o art. 88 da Lei n° 9.430/96, que revogou o art. 37, §4o da Lei n° 8.981/1996
que permitia a atualização monetária da antecipações das parcelas de IRPJ e do IRRF, passou a
produzir seus efeitos a partir de 1o de janeiro de 1997. Juntou ementa do acórdão n° 1101-
000.964 da 1a Turma da 1a Câmara.
Requer o provimento do recurso .
É o Relatório

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.100 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006306/2001-15

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
A questão a ser dirimida no presente processo é a possibilidade de atualizar
monetariamente as estimativas mensais recolhidas do IRPJ e do IRRF no ano-calendário de 1996
pela UFIR para compensação na apuração do imposto devido no final do período de apuração,
ou seja, em 31 de dezembro de 1996.
Por entender pela impossibilidade de atualização das antecipações, a autoridade
fiscal glosou a diferença entre o montante de antecipações (estimativas) de IRPJ de R$
628.086,39, pelo fato das antecipações constatadas pela autoridade fiscal terem sido de R$
43.889.979,52 e o valor deduzido como antecipações informado na linha 16 da Ficha 08 da DIPJ
1997 ter sido de R$ 44.518.015,91.
Seguindo o mesmo entendimento, a autoridade fiscal glosou R$ 11.556,14 do
IRRF pelo fato do valor do IR retido ter totalizado R$ 863.962,89 e o valor informado pela
Recorrente na linha 15 da Ficha 08 da DIPJ 1997 ter sido de R$ 875.249,03.
A atualização monetária das antecipações de IRPJ era permitido pelo § 4o do art.
37 da Lei n° 8.981/1995. Contudo tal procedimento foi revogado pelo art. 8o inciso XXIV da Lei
n° 9.430/96, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 1997, por força do art. 87 do mesmo diploma
legal. Confira-se:
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas
jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-
calendário ou na data da extinção.
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
com observância das disposições das leis comerciais.
§ 2o Sobre o lucro real será aplicada a alíquota de 25%, sem prejuízo do
disposto no art. 39.
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 2o do art. 39;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
d) do Imposto de Renda calculado na forma dos arts. 27 a 35 desta lei, pago
mensalmente.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.100 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006306/2001-15

§ 4o O Imposto de Renda retido na fonte, ou pago pelo contribuinte, relativo a
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, correspondente às
receitas computadas na base de cálculo do Imposto de Renda da pessoa jurídica,
poderá, para efeito de compensação com o imposto apurado no encerramento do
ano-calendário, ser atualizado monetariamente com base na variação da Ufir
verificada entre o trimestre subsequente ao da retenção ou pagamento e o
trimestre seguinte ao da compensação.(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)

LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Vigência
Art. 87. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos
financeiros a partir de 1o de janeiro de 1997. (g.n)
Revogação
Art. 88 Revogam-se:
[...]
XXIV – o art. 33, o §4o do art. 37 e os arts. 38, 50, 52 e 53, o § 1o do art. 82 e
art. 98, todos da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; (g.n)
O fundamento da autoridade fiscal para a glosa das atualizações das antecipações
de IRPJ e do IRRF foi o art. 75 da Lei n° 9.430/96 que apenas determinava que a atualização da
UFIR seria anual, a partir de 1° de janeiro de 1997 e, em seu parágrafo único restringiu a
aplicação da UFIR, no âmbito da legislação tributária federal, para a atualização dos créditos
tributários da União, objeto de parcelamento concedido até 31 de dezembro de 1994. Portanto
não se tratava de vedação à atualização das antecipações de imposto no ano-calendário de 1996.
Conclui-se que há fundamento legal para que a Recorrente atualizasse
monetariamente pela UFIR os montantes recolhidos a título de antecipação do IRPJ e do IRRF
no ano-calendário 1996.
Conclusão
Por todo ao cima exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o direito da Recorrente atualizar monetariamente as estimativas de IRPJ
antecipadamente recolhidas e do IR retido na fonte no curso do ano-calendário de 1996. A
autoridade administrativa ao liquidar a decisão aqui proferida deverá verificar os recolhimentos e
o IR retido ao longo do ano-calendário 1996 e sobre os mesmos aplicar a UFIR nos termos do
§4o do art. 37 da Lei no 8.981/1995.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital